Tribunal: CARF
Processo: 13896.001835/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001835/2008-57
ACÓRDÃO
2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER SANDRINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução de despesas médicas quando comprovadas
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer as despesas odontológicas no valor de R$ 7.706,00. Vencida
a conselheira Débora Fofano dos Santos, que negou provimento. A conselheira Débora Fofano dos
Santos manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 17-41.932, de
22/06/2010, prolatado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II (DRJ/SP2), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo contribuinte (fls. 88/93).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
2
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
Comprovada a condição de dependente, é de se restabelecer a dedução.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Apenas as despesas médicas comprovadas são dedutíveis da base de cálculo do
imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que a fiscalização lavrou Notificação de Lançamento para
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2004,
exercício 2005, em razão de dedução indevida de dependente e dedução indevida de despesas
médicas na declaração de ajuste anual – DIRPF/2005 (fls. 05/09).
Ciente da decisão em 24/04/2008, a pessoa física impugnou a notificação de
lançamento no dia 16/05/2008 (fls. 02, 84 e 87).
Para fins de justificar as deduções lançadas na DIRPF/2005, apresentou certidão de
casamento e comprovantes de despesas médicas (fls. 02 e 19/82).
O acórdão da primeira instância restabeleceu a dedução com dependente e,
parcialmente, as despesas médicas.
Intimado da decisão de piso em 13/08/2010, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 03/09/2010 (fls. 95/96).
Após breve relato dos fatos, requer a revisão do imposto de renda a restituir,
considerando a reapresentação de 3 (três) recibos de despesas médicas, que totalizam o valor de
R$ 7.706,00, pagos a Dra. Sílvia Gorgulho Fayet, e estão revestidos das formalidades legais. Além
disso, o recorrente juntou aos autos declaração assinada pela odontóloga (fls. 96 e 97/100).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
3
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
Cinge-se o apelo recursal exclusivamente à comprovação das despesas com
tratamento odontológico pagas a Dra. Sílvia Gorgulho Fayet, no montante de R$ 7.706,00 (fls. 14 e
97/100).
Eis o que disse a decisão de piso (fls. 91):
(...)
7.8
O contribuinte declarou ter pago R$ 7.706,00 à Dra. Silvia Gorgulho Fayet. A
fim de comprovar as despesas médicas, juntou aos autos três recibos (fls. 30 a
32). Os recibos juntados não serão aceitos, pois não contemplam todas as
especificações e indicações exigidas no inciso III do § 2° do art. 80 da Lei n°
9.250/95, eis que não trazem o endereço da profissional emissora. Ademais, um
dos recibos, o de fls. 32, informa que o pagamento teria sido efetuado pela Sra.
Mary Sandrini, pessoa que não é dependente do impugnante para fins de Imposto
e Renda. Não houve a comprovação dos pagamentos dos valores informados nos
recibos. Mantida a glosa.
(...)
Os fundamentos do acórdão recorrido se referem às formalidades essenciais nos
recibos, sobretudo a ausência do endereço do profissional que recebeu o pagamento.
Importante registrar que o acórdão de primeira instância restabeleceu despesas
médicas no total de R$ 53.564,95, sem exigir a comprovação do pagamento. Assim, mesmo
critério deve ser adotado para a matéria em litígio (item 8, às fls. 92).
O recorrente juntou novos recibos, nos valores de R$ 150,00; R$ 5.356,00 e R$
2.200,00, respectivamente, datados de 08/12/2004, 16/12/2004 e 16/12/2004, em que estão
indicados o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Dra.
Sílvia Gorgulho Fayet, CRO 51692/SP (fls. 97/99).
Os recibos declaram os mesmos pagamentos que constam dos recibos que
deixaram de ser aceitos pela decisão de piso por não constar o endereço do profissional emitente
(fls. 34/36).
Particularmente, quanto ao recibo de R$ 150,00, o valor corresponde ao
tratamento odontológico da Sra. Maria Del Carmem Lopez Barbeito Sandrini, cuja condição de
dependente do contribuinte na DIRPF/2005 foi reconhecida pela decisão de primeira instância (fls.
89):
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
4
6. A Certidão de Casamento juntadas às fls. 15 comprova a condição de
dependente da Sra. Maria Del Carmem Lopez Barbeito Sandrini. Restabelecida a
dedução.
(...)
No que toca aos demais recibos, atestam o tratamento odontológico do próprio
contribuinte.
Há também declaração escrita firmada pela odontóloga, datada de 03/09/2010, em
que confirma os pagamentos a título de despesas odontológicas realizados pelo Sr. Walter
Sandrini, no total de R$ 7.706,00, relativamente ao ano-calendário de 2004.
Restam, assim, atendidos os requisitos do art. 8o, inciso II, “alínea a” c/c § 2o, inciso
III, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Com o restabelecimento das despesas odontológicas, no valor de R$ 7.706,00, a
unidade da RFB responsável pela liquidação do acórdão deverá recalcular o valor do saldo do
imposto de renda a restituir.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para restabelecer as
despesas odontológicas no valor de R$ 7.706,00, relativamente à Dra. Sílvia Gorgulho Fayet.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos,
Trata-se de recurso voluntário (fl. 96) interposto contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 88/93, que julgou
a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento – Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 25/04/2008 (fls.
05/09), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário de 2004 (fls. 10/17).
Regularmente intimado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fl.
02) acompanhada de documentos (fls. 03/83).
A 9a Turma da DRJ/SP2, no acórdão no 17-41.932, em sessão realizada em 22 de
junho de 2010 (fls. 88/93) julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo a dedução
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
5
do dependente e de parte das despesas médicas glosadas no montante de R$ 53.564,95 e
manteve a glosa do valor de R$ 9.336,63, referente pagamentos declarados aos beneficiários
Hosp. Albert Einstein, Silvia Gorgulho Fayet, Maria Lucia Baltazar, Hosp Cidade Jardim e Cruz,
Manreza e Matamoros (fl. 92). Com tal retificação promovida, restou apurado no ano-calendário
de 2004, o valor de R$ 752,55 de imposto a restituir.
Intimado da decisão de piso em 13/08/2010 (AR de fl. 95), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 03/09/2010 (fl. 96), acompanhado de documentos (fls. 97/107),
em que requer exclusivamente o restabelecimento da dedução dos pagamentos declarados a sra.
Silvia Gorgulho Fayet, no montante de R$ 7.706,00, nos termos abaixo reproduzidos, concordando
com a manutenção da glosa das demais despesas médicas conforme foi decidido no acórdão da
DRJ:
(...)
No item 7.8 foi refeito os recibos.
1. Anexo 03 (três) recibos das despesas médicas (doc 1, doc. 2 e doc 3) constantes
no item 7.8 totalizando o valor correto especificado de R$ 7.706,00 (sete mil,
setecentos e seis reais) para a Doutora Sílvia Gorgulho Fayet e que foram refeitos
de forma correto e legal atendendo as especificações exigidas no Inciso III do
parágrafo 8° da Lei de n° 9.250/95.
2. O recibo (doc. 1) no valor de R$ 150,00 que constava em nome de Mary
Sandrini refere-se a minha mulher e minha dependente Maria Del Carmem Lopez
Barbeito Sandrini.
3. Os recibos, um (doc. 2) no valor de R$ 5.356,00 (cinco mil, trezentos e
cinqüenta e seis reais) e o outro (doc. 3) no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) estão em meu nome Walter Sandrini.
4. Anexo uma Declaração (doc. 4) assinada pela profissional dentista Dra. Sílvia
Gorgulho Fayet mencionando o endereço do seu consultório na Alameda
Mamoré, 535 — 3° andar — sala 306, no bairro de Alphaville — Barueri — SP,
constando ter recebido o valor total e correto declarado de R$ 7.706,00 (sete mil,
setecentos e seis reais) no ano de 2.004.
(...)
A matéria em litígio no presente recurso voluntário diz respeito exclusivamente à
comprovação das despesas médicas declaradas pelo contribuinte, no montante de R$ 7.706,00,
tendo por beneficiária do pagamento a sra. Silvia Gorgulho Fayet.
Os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção da glosa estão
reproduzidos no excerto abaixo (fl. 91):
(...)
7.8 O contribuinte declarou ter pago R$ 7.706,00 à Dra. Silvia Gorgulho Fayet. A
fim de comprovar as despesas médicas, juntou aos autos três recibos (fls. 30 a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
6
32). Os recibos juntado (sic) não serão aceitos, pois não contemplam todas as
especificações e indicações exigidas no inciso III do § 2o do art. 8° da Lei n°
9.250/95, eis que não trazem o endereço da profissional emissora. Ademais, um
dos recibos, o de fls. 32, informa que o pagamento teria sido efetuado pela Sra.
Mary Sandrini, pessoa que não é dependente do impugnante para fins de Imposto
e Renda. Não houve a comprovação dos pagamentos dos valores informados nos
recibos. Mantida a glosa.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que foram os seguintes os motivos ensejadores da
manutenção da glosa das referidas despesas médicas declaradas: (i) não preenchimento por parte
dos recibos juntados (fls. 34/36) das exigências previstas no inciso III, § 2o do artigo 8o da Lei no
9.250 de 1995; (ii) constar no recibo no valor de R$ 150,00 como beneficiária/pagadora pelo
serviço odontológico a sra. Mary Sandrini que não figura no rol de dependentes do contribuinte
(fl. 36) e (iii) não ter havido a comprovação dos pagamentos dos valores informados nos recibos.
Com o objetivo de sanar tais irregularidades apontadas pela autoridade julgadora
de primeira instância, o Recorrente admite que “(...) os recibos das despesas médicas constantes
no item 7.8 totalizando o valor correto especificado de R$ 7.706,00 foram refeitos de forma
correta e legal atendendo as especificações exigidas no Inciso III do parágrafo 8° da Lei de n°
9.250/95 e que o recibo no valor de R$ 150,00, onde constava em nome de Mary Sandrini, foi
substituído pelo nome do cônjuge e dependente Maria Del Carmem Lopez Barbeito Sandrini” (fl.
96).
Extrai-se da afirmação acima que, na tentativa de corrigir as falhas apontadas nos
recibos anteriormente exibidos (fls. 34/36), o contribuinte apresenta novos recibos,
provavelmente emitidos na data de 03/09/20101, constante na declaração apresentada com os
mesmos, pretensamente de lavra de Silvia Gorgulho Fayet (fl. 100), ou seja, emitidos em data
posterior à ciência da decisão da DRJ, ocorrida em 13/08/2010 (AR de fl. 95), mantendo todavia
nos novos recibos as datas originais de emissão (08/12/2004 e 16/12/2004) e “corrigindo” o nome
da beneficiária do tratamento odontológico para o nome de sua dependente, como se isso fosse
suficiente para comprovar as despesas declaradas.
Cumpre deixar consignado que tanto a declaração (fl. 100) como os referidos
recibos (fls. 97/99) se constituem em cópias simples sem o reconhecimento de firma da emitente
deles, o que não permite confirmar a sua autenticidade.
A ação acima descrita e perpetrada pelo Recorrente poderia, em tese, até se
configurar em falsidade ideológica, uma vez que a alteração do conteúdo de um documento
particular (recibo) teve por intuito a obtenção de restituição de imposto de renda indevida.

1 Em tal declaração a data originalmente digitada corresponde a 03/09/2004, que foi alterada manualmente para
2010.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001835/2008-57
7
Por fim, convém deixar consignado que, ao se beneficiar da dedução da despesa em
sua declaração de ajuste anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de
provas da efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não
podendo dele se eximir uma vez que a comprovação do pagamento da despesa e a efetiva
prestação do serviço médico/odontológico pode ser feita por meio de outros documentos hábeis e
idôneos tais como receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento,
extratos bancários, dentre outros.
Pela pertinência colaciona-se o teor da Súmula CARF no 180, de observância
obrigatória por parte do Colegiado, nos termos do artigo 123, § 4o do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20232.
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em vista destas considerações, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta dos presentes autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

2 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 118
DF CARF MF
Original